Tribunal: CARF
Processo: 15504.726399/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726399/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO LUCIO DE MOURA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 12.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora ou seu recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Incide multa de ofício sobre o tributo devido quando há apuração de omissão
ou de declaração inexata de rendimentos tributáveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.413, de 06 de fevereiro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 15504.726369/2011-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726399/2011-10
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à omissão de rendimento no valor de R$23.870,32.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Os autos foram baixados em Diligência para que o Banco do Brasil detalhasse as
informações acerca da DIRF apresentada. Em resposta, o Banco do Brasil apresentou a
documentação solicitada, com os documentos de fls.58 a 63 e fls.68 a 78.
Após isso, o Contribuinte apresentou Manifestação acerca da documentação
anexada pelo Banco e acrescentou os seguintes pontos à impugnação:
a) Afirma ter identificado, após a diligência e com base na documentação juntada,
que o pagamento que constou na DIRF se refere a pagamento realizado ao impugnante pela
Justiça Federal de Belo Horizonte/MG. b) Identifica que do valor levantado de R$23.870,32,
houve o recolhimento, no seu entender, exclusivo, do percentual de 3%. c) Desenvolve
argumentação no sentido de quem seria a instituição responsável pelo recolhimento do
percentual de 3%; d) O Banco do Brasil teria descumprido com sua obrigação legal, sendo o
único responsável pelo adimplemento da obrigação principal e acessória, pelas razões que expõe.
e) Afirma que não recebeu demonstrativo de imposto de renda seja do Banco do Brasil, seja da
Justiça Federal que lhe permitisse informar o valor em sua DIRPF. f) Pede pelo direito a
retificação de sua DIRPF. g) Afirma que não caberia a aplicação da multa de ofício e, conforme
Súmula do CARF, também não caberia qualificá-la, pois não houve má-fé, entre outros aspectos.
h) Conclui responsabilizando o Banco do Brasil pelos tributos devidos e, ainda, no sentido de
que seria ilegal e ilegítimo o lançamento em seu nome..
O Acórdão n. 16-73.752 da 17a Turma da DRJ/SPO, Sessão de 22/06/2016,
julgou a impugnação improcedente. A Autoridade Julgadora entendeu que não houve nulidade
do lançamento, dado que a autuação foi realizada por auditor fiscal e que não houve prejuízo
para a defesa do impugnante.
Esclareceu-se, também, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante só é admissível quando comprovado erro anterior à notificação do lançamento. Logo,
havendo notificação do lançamento de ofício, no caso, não há autorização legal para a retificação
da declaração.
No mérito, julgou-se devido o lançamento por omissão de rendimentos, vez que o
Contribuinte não declarou os valores e que a legislação não autoriza a transferência da
responsabilidade tributária para o Banco do Brasil ou mesmo para a Justiça Federal.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

No mais, o Contribuinte não comprovou de modo definitivo que houve erro de
informação na DIRF apresentada, tampouco adotou qualquer providência para questionar a fonte
pagadora acerca das informações que constam na DIRF.
Manteve-se as multas de ofício e de mora, com base no RIR/1999 e na Lei n.
9.430/1996.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nele, aduz, em
síntese:
a) Cabe à fonte pagadora a obrigação de reter e recolher o imposto devido pelo
beneficiário na fonte, nos termos do art. 718 do RIR/1999.
b) É indevida a cobrança de multa de ofício, dado que não houve fraude pelo
Recorrente, vez que julgava que os valores tinham sofrido retenção
exclusivamente na fonte. Cita a Súmula CARF n. 14 que dispõe sobre a
qualificação da multa de ofício e requer o cancelamento da multa por violação
aos princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
06/07/2016 (fl. 103), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 106 a
126) em 02/08/2016 (fl. 106).
Omissão de rendimentos. Súmula CARF n. 12.
O lançamento diz respeito a cobrança de Imposto de Renda por omissão de
rendimentos. Conforme Descrição dos fatos, o Contribuinte deixou de declarar
valores recebidos em virtude de ação judicial federal por precatório (fl. 66 –
Alvará).
Em defesa, desde a impugnação, o Contribuinte aduz que o ônus quanto ao
recolhimento é exclusivamente da fonte pagadora e que não recebeu documento
comprobatório acerca da retenção do imposto na fonte (informe de
rendimentos).
O RIR/1999 assim dispunha:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso,
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no
8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais
como serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente
técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de
1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o
pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial. (revogado
pelo Decreto n. 9.580/2018).
No entanto, havendo a omissão de rendimentos sem a comprovação da retenção
na fonte, é cabível a cobrança do beneficiário. A matéria sumulada neste
Conselho:
Súmula CARF n. 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a fundamentação, cabe o Parecer Normativo COSIT n. 1, de
24/09/2002:
DECISÃO
JUDICIAL.
NÃO
RETENCÃO
DO
IMPOSTO.
RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em
virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência
exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte,
beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento
de oficio, em nome deste.
Dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca
da responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente
parecer serão abordados os seguintes pontos: a caracterização da
responsabilidade da fonte pagadora à luz da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN); o tratamento tributário nos casos de
imposto de renda retido exclusivamente na fonte e de imposto retido na fonte por
antecipação do devido na declaração da pessoa física ou, no caso de pessoa
jurídica, do devido no encerramento do período de apuração em que o
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual; quais as
multas aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não-retenção do imposto, e ao
contribuinte pelo não-oferecimento do rendimento à tributação; a
responsabilidade tributária no caso de não-retenção por força de decisão judicial;
e imposto retido e não recolhido.
Sujeição passiva tributária em geral
2. Dispõe o art. 121 do CTN:
" Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda , a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art.
9o da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa
de ofício e os juros de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos
itens " a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo
originário previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e,
como termo final, a data prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica.
16.2. A pessoa jurídica sujeita à tributação do imposto de renda com base de
cálculo estimada, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, que não tenha
submetido à tributação os rendimentos sujeitos à retenção na fonte que devam ser
incluídos na base de cálculo estimada, fica sujeita à multa isolada prevista no
inciso IV do § 1o do art. 44 da referida Lei, e caso não inclua tais rendimentos na
apuração anual, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar, os juros de mora e a
multa de ofício.
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a
Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte
de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso,
compensar o imposto retido.
Responsabilidade tributária no caso de não-retenção por força de decisão judicial
18. Por fim, resta identificar a responsabilidade tributária na hipótese em que a
fonte pagadora se vê impedida de reter o imposto de renda ao pagar determinado
rendimento a contribuinte, devido a um provimento judicial, normalmente uma
medida liminar.
19. Caso a decisão final confirme como devido o imposto em litígio, este deverá
ser recolhido, retroagindo os efeitos da última decisão, como se não tivesse
ocorrido a concessão da medida liminar. Nesse caso, não há como retornar a
responsabilidade de retenção à fonte pagadora. O pagamento do imposto, com os
acréscimos legais cabíveis, deve ser efetuado pelo próprio contribuinte, da
seguinte forma:
a)tratando-se de rendimento sujeito à antecipação, considera-se vencido o
imposto na data prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica;
b)tratando-se de rendimento sujeito à tributação exclusiva, considera-se vencido
o imposto no prazo originário previsto para o recolhimento do imposto que
deveria ter sido retido.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

19.1. A multa de mora fica interrompida desde a concessão da medida judicial
até o trigésimo dia de sua cassação, nos termos do § 2o do art. 63 Lei no 9.430, de
1996:
" Art. 63.
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição."
19.2. No caso de pagamento após o prazo referido no subitem anterior, a
contagem da multa de mora será reiniciada a partir do trigésimo primeiro dia,
considerando, inclusive e se for o caso, o período entre o vencimento originário
da obrigação e a data de concessão da medida judicial.
19.3. Em qualquer hipótese, os juros de mora serão devidos sem qualquer
interrupção desde o mês seguinte ao vencimento estabelecido na legislação do
imposto.
20. Em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de maio de 2001,
independentemente de se tratar de imposto de renda incidente exclusivamente na
fonte ou sujeito à antecipação, o termo inicial dos juros de mora é contado a
partir da data do vencimento originário da obrigação, por força do que
estabeleceu o art. 55, §1o, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
21. Existindo provimento judicial que impeça a fonte pagadora de reter o
imposto de renda incidente na fonte, de forma exclusiva ou por antecipação, será
efetuado lançamento de oficio em nome do contribuinte beneficiário do
rendimento, quando a obrigação de tributar o rendimento já estiver caracterizada.
22. Não tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença, para evitar a
decadência, o lançamento deve ser efetuado, ficando sobrestada a cobrança e
execução do imposto lançado, enquanto não sobrevier decisão definitiva.
Mantenho a Decisão de primeira instância.
Multa de ofício.
Quanto à multa o Contribuinte alega que agiu de boa-fé, considerando que a
retenção do Imposto se daria exclusivamente na fonte. Além disso, dado que
não recebeu o informe de rendimentos, não possuía condições de informar os
valores como fonte pagadora.
Não há o que falar em afastar o lançamento de multa de ofício por “erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda causado por
informações erradas prestadas pela fonte pagadora” (vide Súmula CARF no 73),
posto que o contribuinte não prova o erro na declaração.
Há de se reconhecer que a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício (vide
Súmula CARF no 14), mas a multa de ofício de 75% (não qualificada) é prevista
em qualquer caso de falta de declaração inexata (art. 44, I da Lei 9.430/1996).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

Caso houvesse a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo,
teríamos a multa qualificada (duplicada), o que não é o caso.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
Portanto, a alegação de que há erro da fonte pagadora não subsiste por falta de
provas, e a de que a multa de ofício não é aplicável também não, posto que é
prevista em todo caso de declaração inexata. Vale lembrar o art. 136 do CTN,
ao determinar que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De fato, não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão
de rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou
de forma equivocada induzido por informações contidas no comprovante de
rendimentos recebido. O erro, então, revelar-se-ia escusável, não sendo
aplicável a multa de ofício.
Contudo, a responsabilidade de declarar é da pessoa física que auferiu os
rendimentos, não sendo possível dela se eximir com a alegação de que não
recebeu as informações sobre os rendimentos auferidos por culpa da fonte
pagadora. Por óbvio, sem que haja a informação equivocada, não há qualquer
indução a erro.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726399/2011-10

Fl. 145
DF CARF MF
Original